Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716608-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MATEUS ANDRIOLA GROSS DECISÃO 1. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 187485742, autos originários), integrada pela que desproveu os embargos de declaração (id. 191305858, autos originários), proferida na ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos materiais e morais movida por MATEUS ANDRIOLA GROSS, que rejeitou a impugnação ao valor da causa e indeferiu a denunciação da lide, in verbis: “Trata-se de ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materiais proposta por MATEUS ANDRIOLA GROSS em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. Sustenta, em síntese, a parte Autora que firmou com a Requerida contrato de promessa de compra e venda da unidade 1305 Torre 2 do Residencial Praia Bela, localizado na QN 122 Conjunto 15 Lotes 5/7, vaga de garagem 183, Samambaia/DF. Alega que o imóvel custou R$ 245.000,00 e que foi devidamente quitado em 09/11/2018. Assevera que o prazo para escriturar a unidade venceu em 09/05/2019, mas a Requerida se recusa a outorgar a escritura definitiva a ele. Afirma que foi averbado na matrícula do imóvel a sua indisponibilidade, em razão de problemas judiciais de um dos sócios da Requerida. Relata que tomou conhecimento de que a Requerida deu a unidade imobiliária objeto dos presentes autos em garantia ao Banco do Brasil. Ao final, requer: a) o deferimento de tutela de urgência para determinar a baixa da hipoteca e a outorga de escritura definitiva; b) caso não seja acolhido o pedido anterior, seja determinada a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para averbar na matrícula do imóvel a existência da presente demanda, e de ofício ao STF a respeito do contrato de compra e venda do imóvel pelo Autor, em resposta ao Ofício 7086/2020, oriundo da petição 8683; c) a condenação da Requerida no valor de R$ 245.000,00 a título de danos materiais e na quantia de R$ 59.000,00 por reparação dos danos morais; d) a determinação para que a Requerida promova a baixa da hipoteca, o cancelamento da averbação de indisponibilidade de outro Juízo e a outorga definitiva. Com a inicial vieram os documentos de IDs 96630452 a 96631807. A decisão de ID 96649537 determinou a emenda à inicial para trazer as informações relativas à opção pelo Juízo 100% digital. A decisão de ID 96730144 indeferiu o pedido de tutela de urgência, recebeu a inicial e determinou a citação da parte Ré. Regularmente citada (ID 158461364), a parte Requerida apresentou contestação (ID 166125701), na qual alegou que as partes, de fato, celebraram instrumento particular de compra e venda para aquisição da unidade 1305, da torre 02, do empreendimento Praia Bela Residence &amp; Mall. Aduz que as obrigações financeiras assumidas pelo Requerente junto à Requerida estão quitadas, razão pela qual o imóvel se encontra quitado (ID 96630463), tendo a posse do referido imóvel sido entregue em 16/11/2018, conforme se extrai do termo de vistoria e recebimento acostado aos autos. Afirma que a parte Requerente jamais procurou a Requerida para proceder à escrituração definitiva do imóvel, somente vindo a fazê-lo por meio da presente ação judicial. Sustenta que resta comprovado que o Requerente adquiriu a unidade objeto da lide, e a quitou. Afirma que a escrituração do imóvel depende da expedição de carta de baixa de hipoteca pelo Banco do Brasil, uma vez que todas as unidades do empreendimento foram dadas em garantia hipotecária para fins de construção do empreendimento, consoante contratualmente autorizado, destacando que o Banco do Brasil se mantém inerte em todos os pleitos de baixa de hipoteca da Requerida. Em preliminar: a) requereu a denunciação a lide do Banco do Brasil, para que figure no polo passivo desta ação, e emita a carta de autorização para fins de baixa da hipoteca; b) impugnou o valor atribuído à causa, requerendo seja fixado em: b.1) R$ 774,70 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e setenta centavos), por ser este o valor do ato jurídico correspondente à taxa cartorária para fins de averbação da baixa da hipoteca na matrícula do imóvel; ou b.2) valor simbólico a ser atribuído à causa de ofício por este Juízo. No mérito, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos do Requerente, tendo em vista que o imóvel em comento, assim como todo o empreendimento, foi dado em garantia hipotecária em face do Banco do Brasil, consoante autoriza o contrato celebrado entre as partes; e que, por isso, a aludida obrigação de baixa da hipoteca não depende da Requerida, mas exclusivamente do Banco do Brasil, eis que a expedição de carta de autorização de baixa de hipoteca somente pode ser emitida pelo próprio Banco do Brasil, que se mantém inerte em todos os pleitos de baixa de hipoteca. Com a contestação vieram os documentos de IDs 166125701 a 166125732. Em réplica (ID 169199320), a Autora requereu que seja liminarmente expedido um ofício ao 3 o Ofício de registro de Imóveis a fim de que seja baixada a hipoteca gravada sobre o imóvel objeto dos autos e que seja cancelada a indisponibilidade que recai sobre o imóvel, bem como o deferimento de todos os pedidos contidos na exordial. As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. A parte Autora não demonstrou interesse em produzi-las. A parte Requerida (ID 170313159), por sua vez, requereu o depoimento pessoal do Banco do Brasil S/A, credor hipotecário em primeiro grau, com o fito de comprovar os motivos que levaram a inércia e/ou negativa da expedição da carta de baixa de hipoteca das unidades objeto dos autos, e para confirmar que o VMD (valor mínimo de desligamento) das unidades adquiridas pelo Requerente é equivalente a zero, a despeito do pacífico entendimento fundado na Súmula 308 do STJ. Pugnou, ademais, fosse designada audiência de conciliação. Audiência de conciliação realizada (ID 184637275), ausente a parte requerida (ID 184637277). É o relatório. Decido. Trata-se de processo em fase de saneamento. Das preliminares Da impugnação do valor da causa Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, a parte Autora pretende o valor de R$ 304.000,00, a título de danos morais e materiais devido à quebra de contrato e consequente atraso na lavratura da escritura do imóvel, sendo R$ 245.000,00 referente ao quantum controverso de cada unidade representado pela exigência do órgão financiador – Banco do Brasil – para a liberação do gravame, qual seja, o valor mínimo para desligamento da hipoteca (VMD) e R$ 59.000,00 referente aos danos morais sofridos. Assim, não há que se falar em incorreção ao valor da causa, uma vez que o montante indicado na peça de ingresso correspondente ao valor do contrato cujo cumprimento se pretende, acrescido do valor que entende devido, a título de danos morais sofridos, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida. Da Denunciação à Lide Indefiro o processamento da denunciação da lide, considerando a expressa vedação que deriva do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece: Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. O caso dos autos reflete a comercialização de imóveis firmados por construtora e incorporadora, como é o caso da empresa Ré, com adquirentes que buscam a utilização do bem imóvel como destinatário final, o que justifica a aplicação do CDC. De outra banda, o caso comporta a aplicação da Súmula 308 do STJ, que dispõe: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Nos termos acima, o adquirente da unidade habitacional responde, tão somente, pelo pagamento do seu débito; que no caso em análise encontra-se devidamente quitado junto à Requerida, conforme o comprovante inserido no ID 96630463. Por fim, verifico que a prova documental constante dos autos é suficiente para o esclarecimento das questões sobre as quais as partes controvertem, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pela Requerida no ID 170313159. As demais questões dizem respeito ao mérito e serão apreciadas com a prolação da sentença. Dessa forma, declaro encerrada a fase instrutória. Voltem-me os autos conclusos para julgamento na ordem cronológica.” (Grifos constantes no original) “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer seja pontualmente apreciados suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargante não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de ID. 188904285 e mantenho na íntegra a sentença atacada. Intimem-se.” (Grifo constante no original) 2. A agravante-ré alega (id. 58381507) que a r. decisão agravada não apreciou a tese de litisconsórcio passivo necessário, mas indeferiu denunciação da lide não postulada ao arguir sua incompatibilidade com o CDC. 3. Defende que é indispensável o reconhecimento do litisconsórcio necessário para incluir o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, sob pena de tornar inexequível eventual julgado que determine a liberação da hipoteca, pois somente o credor hipotecário pode emitir a carta de autorização respectiva. 4. Frisa a necessidade de que todos aqueles que serão afetados pela sentença participem do processo. 5. Destaca que a inclusão do litisconsorte necessário na demanda é obrigação do autor, sob pena de extinção do processo. 6. Argumenta que a ausência de participação do litisconsorte necessário configura nulidade do processo, matéria de ordem pública, sobre a qual não recaem os efeitos da preclusão. 7. Confirma que a unidade imobiliária adquirida pelo agravado está quitada, o que relata ter sido informado ao credor hipotecário. 8. Afirma que a presente ação não possui conteúdo econômico, visto que os provimentos almejados pelo autor de baixa de hipoteca e escrituração do imóvel são meramente declaratórios. 9. Pondera que o valor da causa deve corresponder ao da taxa cartorária para fins de averbação da baixa da hipoteca na matrícula do imóvel, no montante de R$ 774,70 por unidade, ou a valor simbólico atribuído ao ato jurídico pelo Juízo. 10. Requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com o Banco do Brasil e acolher a impugnação ao valor da causa. 11. Preparo (ids. 58382209 e 58381508). 12. O agravado-autor não apresenta contrarrazões (id. 59903111). 13. É o relatório. Decido. 14. Nos termos dos arts. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995, parágrafo único, do CPC. 15. Da análise dos autos originários (proc. no 0723154-02.2021.8.07.0001), vê-se que o agravado-autor ajuizou a ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materiais contra a agravante-ré, formulando os seguintes pedidos, in verbis (id. 96628635): “F)A condenação da requerida no valor de R$ 304.000,00(trezentos e quatro mil reais) a título de danos morais e materiais devido à quebra de contrato e consequente atraso na lavratura da escritura do imóvel do autor, sendo R$ 245.000,00 referente ao valor da sua unidade e R$ 59.000,00 referente aos danos morais sofridos pelo autor. G) Ao final, seja julgado procedente, confirmando-se a tutela antecipada, bem como determinando à requerida que promova a baixa da hipoteca o cancelamento da averbação de Indisponibilidade de outro juízo e a outorga da escritura definitiva, em prazo a ser fixado e com cominação de multa diária pelo retardamento e, caso não o faça, seja o ato volitivo suprido por Vossa Excelência, por meio da expedição de carta individual de adjudicação dirigida ao 3o ofício de imóveis de Taguatinga que a referida carta tenha prevalência sobre a outra ação de indisponibilidade que em nada tem a ver com o autor além de ser posterior a data da compra e venda doimóvel, condenando-se ainda ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.” (Grifos nossos) 16. Em sua contestação (id. 166125701), a agravante-ré requereu preliminarmente a inclusão do Banco Brasil, credor hipotecário, no polo passivo da demanda e o reajuste do valor da causa para R$ 774,70 ou outro valor simbólico atribuído pelo Juízo. 17. De fato, a denunciação da lide é vedada nas relações consumeristas, art. 88 do CDC. Todavia, na presente demanda, não se trata da intervenção de terceiro, que sequer foi requerida pela agravante-ré, mas de legitimidade das partes que serão atingidas por eventual procedência dos pedidos para figurarem na demanda. 18. Observa-se que o agravado-autor e a agravante-ré celebraram, em 23/10/2018, promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia (ids. 166125734/166128196, autos originários) do imóvel localizado na QN 122, conjunto 15, Lotes 5, 6 e 7, Residencial Praia Bela, torre 2, apartamento 1.305 e vaga de garagem 183, Samambaia-DF. 19. A Incorporadora-ré, por sua vez, firmou com o Banco do Brasil S.A., em 6/12/2013, contrato de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário (id. 166125711, autos originários), no valor de R$ 19.031,164,00, com garantia hipotecária. 20. Em virtude da quitação do contrato de compromisso de compra e venda (id. 96630463, autos originários), ocorrida em 12/11/2018, o agravado-autor ingressou com a presente ação obter a baixa do gravame na matrícula, bem como para condenar a agravante-ré à transferência da propriedade do imóvel, além de reparação de danos morais e materiais. 21. Nota-se, portanto, que os pedidos do autor estão diretamente relacionados à garantia de crédito do credor hipotecário, que não integra o polo passivo da demanda. Ainda que, nos termos da Súmula no 308 do STJ, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, na demanda, eventual procedência do pedido afetará diretamente a mencionada garantia, com possível imposição de obrigação de levantamento da hipoteca, mesmo que indiretamente, ao credor fiduciário. 22. Evidenciada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. 23. Ainda da análise dos autos originários (proc. no 0723154-02.2021.8.07.0001), vê-se que o Juízo a quo, após assentar que o credor hipotecário somente seria alcançado pela sentença se fosse aos autos, intimou o agravado-autor para informar sobre eventual interesse na inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda (id. 199447066). 24. A seguir, o agravado-autor requereu (id. 199782145, autos originários) a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo, mantendo os pedidos iniciais. O pleito ainda está pendente de análise pelo Juízo a quo. 25. O indeferimento do mencionado pedido com a manutenção da r. decisão agravada nos moldes em que se encontra e eventual procedência dos pedidos iniciais sem que o Banco do Brasil integre a lide demonstram o risco de prejuízo a terceiro e de imputação de obrigação impossível à agravante-ré. 26. Assim, ao i. Juízo para que comunique este Tribunal da análise do pedido para a inclusão no Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda (id. 199782145, autos originários) formulado após a interposição deste recurso. Em caso de indeferimento, determino, de ofício, a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo. 27. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora